Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de nomear bens à penhora, é determinada a suspensão do processo por um ano (§1o do art. 921 do CPC/2015). Ao fim do prazo da suspensão, retoma-se o lapso prescricional interlocutório.
2. Na espécie, a prescrição intercorrente se trata de prazo trienal - Cédula Rural Pignoratícia, prevista no art. 9o, inciso I do Decreto Lei 167/67, de acordo com o art. 206, § 3o, inciso VIII do CC e Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, art. 70, devendo o prazo prescricional ser computado automaticamente a partir do término do prazo de um ano de suspensão.
3. A propósito, não pode aplicada à espécie a nova redação do art. 921 do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.195/2021, porquanto a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e a contagem do prazo da prescrição intercorrente se iniciaram antes da vigência do referido diploma, razão pela qual foram aplicadas as regras previstas originalmente no art. 921 do CPC, em observância ao princípio do tempus regit actum e isolamento dos atos processuais.
4. Não se extinguiu o processo pela inação da apelante, mas pela ocorrência da prescrição intercorrente, antes mesmo de a parte ter trazido aos autos a informação quanto à participação da executada em sociedade a revelar possível constrição de cota social, sendo tal matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não foram indicados bens à penhora para satisfação do crédito, no prazo de três anos, contados a partir do término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.
5. Também deve ser observado que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
6. Recurso conhecido. Prescrição intercorrente caracterizada. Apelo não provido.